Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-46.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10268 - Casamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001825-46.2014.8.14.0123

APELANTE: EDILEUZA MARIA MUTZ

APELADO: JOARILSON TELES DE SALES, O ESPOLIO DE JOSE BATISTA DE SALES, JANIO TELES DE SALES, JACIRA TELES DE SALES, MAGNO FERNANDO DE TAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada por Edileuza Maria Mutz da Silva contra o espólio de José Batista de Sales e outros, com o objetivo de reconhecimento da união estável e partilha de bens. A sentença de primeiro grau reconheceu a união estável e determinou a partilha de parte dos bens, mas indeferiu outros pedidos. A autora apelou, questionando a ausência de partilha de outros bens e a distribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há comprovação suficiente para a partilha dos bens alegados;
(ii) estabelecer se a distribuição dos honorários advocatícios foi realizada de forma proporcional à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da existência de bens a serem partilhados é requisito indispensável, recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar a sua aquisição durante a união estável, conforme o art. 373, I, do CPC/15.

4.

A ausência de comprovação de determinados bens, como cabeças de gado, benfeitorias e valores creditícios, inviabiliza a inclusão desses na partilha, pois a presunção de comunicação patrimonial não substitui a prova da existência dos bens.

5.

A jurisprudência consolida que a partilha no regime de comunhão parcial exige comprovação efetiva da titularidade e da aquisição dos bens durante a convivência, não bastando alegações não comprovadas.

6.

A sucumbência recíproca foi adequadamente aplicada, considerando a proporção de pedidos deferidos e indeferidos. A fixação de honorários advocatícios em 10% foi razoável, atendendo ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.

7.

A vedação à reformatio in pejus impede a modificação da decisão em prejuízo da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A partilha de bens no regime de comunhão parcial exige comprovação mínima de sua existência e aquisição durante a união estável.

2.

A distribuição dos honorários advocatícios na sucumbência recíproca deve observar a proporção do decaimento das partes, conforme art. 85, § 2º, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.662; CPC/15, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AC nº 10058180017731001, Rel. Áurea Brasil, j. 14/10/2021.

STJ, REsp nº 1.100.798/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2009.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0001825-46.2014.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO / PA

APELANTE:
EDILEUZA MARIA MUTZ DA SILVA

ADVOGADO: BRENDA TAYNARA ABREU PIMENTEL - OAB/PA 25.542

APELADOS:
ESPOLIO DE
JOSE BATISTA DE SALES
E OUTROS

ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARAES - OAB TO56-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
reconhecimento e dissolução de união estável post morten
proposta por
EDILEUZA MARIA MUTZ DA SILVA
em desfavor de
ESPOLIO DE JOSE BATISTA DE SALES E OUTROS
objetivando o reconhecimento da união estável havida com Jose Batista de Sales e a respectiva partilha de bens.

Sentença:
de parcial

procedência

reconhecendo e dissolvendo a união estável

havida

entre a Apelante e Jose Batista de Sales e determinando a partilha da benfeitoria realizada na fazenda Realeza, a caminhonete S-10 e o saldo bancário na conta 6.909-4, agência 5477 no Banco do Brasil. Verba honorária em 10% (dez porcento) da sucumbência anotada como recíproca.

Recurso:
de apelação cível
com pedido de efeito suspensivo por
EDILEUZA MARIA MUTZ DA SILVA
sustentando o desacerto da sentença ao argumento de que não foram partilhados os demais bens, bem como a dinâmica da verba honorária estaria em desacerto.

Levante manejado em:
24 de julho de 2023.

Contrarrazões:
não apresentadas, conforme ID. 19467557.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0001825-46.2014.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO / PA

APELANTE: EDILEUZA MARIA MUTZ DA SILVA

ADVOGADO: BRENDA TAYNARA ABREU PIMENTEL - OAB/PA 25.542

APELADOS: ESPOLIO DE JOSE BATISTA DE SALES E OUTROS

ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARAES - OAB TO56-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Muito bem.

1.

Da partilha de bens. Necessidade de prova mínima acerca do alegado. Ônus que não se desincumbiu a Autora. Indeferimento que se impõe.

A despeito da presunção relativa de
comunicação
do patrimônio adquirido na constância da união (art. 1.662 do CC), isso não ilide a necessidade de a parte requerente provar minimamente a
existência
de tais bens. O que se presume é a aquisição e comunicação, não se presume, porém, a existência do referido bem.

A existência dos bovinos e novilhas, da reforma e ampliação da casa da Rua Euclides ou até mesmo das benfeitorias da Fazenda Córrego da Onça e valor de crédito em cessão com proveito próprio deveria ter sido minimamente provada nos autos. Não se prova a existência dos referidos, o que obsta, por consequência que se presuma a sua partilha.

Quanto às cabeças de gado e às benfeitorias a apelante deveria ter comprovado de forma cabal, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a sua alegação de que a aquisição dos referidos melhoramentos e gados foi na constância da união estável, o que não ocorreu, impossibilitando a respectiva partilha.

Aliás, sobre o ônus da prova, destaca-se da clássica obra de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420).

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO 1. Devidamente fundamentada a sentença apelada, impõe-se a rejeição da preliminar com vistas à cassação do ato judicial. Irresignação relativa ao mérito da causa. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS PARTILHÁVEIS - INSTRUMENTO DE TRABALHO - EXCLUSÃO DA PARTILHA 1. Decretado o divórcio do casal, submetido ao regime da comunhão parcial, partilham-se os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção dos listados no art. 1.659 do Código Civil. 2. Serão objeto de partilha somente os bens e dívidas cuja existência e titularidade forem devidamente comprovados nos autos, incumbindo o ônus da prova à parte que indica o bem ou a dívida à partilha ( CPC, art. 373, inciso I). 3. Não comprovada, pelo réu, a existência de bens móveis que guarneciam o lar, deve ser mantida a sentença que deixou de contemplá-los na partilha, mantendo-se ainda a exclusão dos instrumentos de profissão do cônjuge-virago ( Código Civil, art. 1.659, V). 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10058180017731001 Três Marias, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

E ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BEM - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - BEM IMÓVEL - PROVA DA PROPRIEDADE - REGISTRO DO TÍTULO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS - BENS MÓVEIS E ARBITRAMENTO POR LUCROS DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE PROVA - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - USO EXCLUSIVO DO BEM - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. À luz da previsão contida no artigo 1.245, do Código Civil, a comprovação da propriedade imóvel se dá pelo registro do título junto ao competente Registro de Imóveis, sendo devida, portanto, a partilha do bem. Ausente a prova da existência dos bens móveis arrolados, bem como da empresa supostamente de propriedade das partes, descabe a partilha dos referidos direitos. Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente pedido de arbitramento de aluguel referente a imóvel em condomínio, formulado no bojo de ação de divórcio, quando a autora da demanda não se desincumbe do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. (TJ-MG - Apelação Cível: 50372924420228130027, Relator: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/08/2024)

Por tal razão não há que se retocar a sentença que deu por improcedentes os pedidos de partilha dos alusivos bens.

2.

Da verba honorária. Sucumbência recíproca. Percentual razoável.

A noção da sucumbência recíproca aplicada ao caso concreto decorre de que, conquanto a Autora pedia para além do reconhecimento e dissolução da união estável havida, a partilha de bens dispostos das letras de “a” a “k” da petição inicial ID. 19467304, pág. 6.

Por seu turno os Requeridos/Apelados, ao fim e ao cabo, requereram o não reconhecimento da união e inexistência de partilha dos bens apontados.

Dos 12 (doze) pedidos da Autora e consequentemente também dos Requeridos em contraposição, 4 (quatro) foram deferidos, e assim, 8 (oito) indeferidos, o que atrai a proporção de 30% (trinta porcento) de perda pelos Requeridos e 70% (setenta porcento) de perda pela Autora.

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde
"a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
(Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

No que a Apelante perdeu -
70% (setenta porcento) de seus pedidos
– sobre tais deveria incidir a cominação do art. 85, §2º do CPC que assim dispõe:

“(...)Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”

A base de cálculo, contudo, será aquela apontada pelo julgador primevo, 50% (cinquenta porcento) dos pedidos, mantida, contudo o mínimo inafastável de 10% 9dez porcento) a título de honorários de sucumbência.

A despeito do benefício concedido pelo Juízo originário ao fixar verba honorária menor do que a devida pela requerente/Apelante, bem como apenas por causa do obstador da vedação à
reformatio in pejus
, é que mantenho a situação jurídica da Recorrente, eis que mais benéfica do que a de acertado direito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025